Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Os pontos tidos por omissos, ao contrário do afirmado nas razões recursais Id. 33048531, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. Em relação aos Embargos de Declaração Id. 33063134, também não se verifica vício a ser sanado, pois a base de cálculo dos honorários sucumbenciais não foi objeto de apelação, o que impede a sua análise pela estreita via dos embargos de declaração.
4. No caso concreto, em razão da sucumbência recursal, o acórdão majorou os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, com esteio no artigo 85, § 11, do CPC. A majoração dos honorários advocatícios fixados na fase recursal se ateve aos termos da sentença (10% sobre o valor da condenação), o que afasta o argumento de omissão ou erro material.
5. Embargos de Declaração Id. 33048531 e Id. 33063134 conhecidos e não providos. Decisão unânime.